Tribunal: TJMT
Processo: 1028499-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028499-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de redução da multa administrativa aplicada ao Banco Bradesco S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à possibilidade de o Poder Judiciário incidir sobre mérito administrativo ao reduzir multa administrativa previamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não foi identificada contradição, mas intenção de rediscussão da matéria, finalidade para a qual existem outros recursos processuais.

5. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a decisão de redução da multa, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar a competência administrativa, mas resguardando os preceitos constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial e só são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AI 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1028499-02.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 245599159, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Banco Bradesco S/A
, a fim de manter a minoração da multa.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que o Acórdão é contraditório, visto que é defeso ao Poder Judiciário incidir no mérito administrativo, logo, não poderia ser realizada a minoração da multa administrativa.

Requer, então, a reforma do Acórdão, no intuito de que seja restaurado o valor da dívida.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 249566171, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 245599159, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Banco Bradesco S/A
, a fim de manter a minoração da multa.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada, esta relativa à necessidade da restauração do valor originário da multa imposta pelo órgão administrativo.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a contradição ventiladas, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, todos os pontos supostamente viciados, na realidade, foram apreciados na decisão recorrida.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 215155699, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim como registrado no relatório, foi interposto recurso com a única finalidade de fazer com que fosse restaurado o valor originário da cominação aplicada administrativamente.

Na decisão agravada constou que:

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[...]

Como pode ser verificado, foi destacado que o Agravo Interno não abarcava fundamentação nova, capaz de alterar a conclusão alcançada na decisão atacada, a, inclusive, destacar a fundamentação realizada.

No caso, destaca-se, novamente, trecho disposto no Acórdão recorrido:

[...]

É certo que a espera para atendimento é circunstância desgastante, mas os danos percebidos pelo consumidor são mínimos, visto que, não há qualquer lesão ao patrimônio, saúde, integridade, ou até financeiro.

Não há como se afastar a multa, no entanto, uma vez que ainda houve infração contra a legislação consumerista específica, mas, pelo que se observa, a multa foi valorada no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Destarte, é certo que o valor é, realmente, excessivamente elevado, pelo que, reduz-se a quantia fixada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), este que corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

Como pode ser avaliado, foi elencado que a multa foi reduzida em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, já foi estabelecido que o Poder Judiciário só pode incidir no mérito administrativo com o pretexto de preservar os princípios constitucionais.

Neste sentido, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que deve ser esclarecido na decisão embargada.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025